Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DE DISTROFIA MIOTÔNICA (DOENÇA DE STEINERT) E EPILEPSIA COM CRISES CONVULSIVAS GENERALIZADAS. CONCESSÃO JUDICIAL. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO EM RELAÇÃO AO PARADIGMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento de produto à base de Canabidiol para tratamento da apelada, diagnosticada com Distrofia Miotônica – Doença de Steinert e Epilepsia com crises convulsivas generalizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF para a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas de dispensação do SUS; (ii) avaliar a possibilidade de distinção do caso concreto em relação ao entendimento vinculante do STF, em virtude de peculiaridades específicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição da República nos artigos 6o e 196, cabendo ao Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, respeitando as políticas públicas estabelecidas. Contudo, a intervenção judicial nesse campo deve observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 6 da Repercussão Geral.
4. O Tema 6 do STF admite, de forma excepcional, a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, desde que preenchidos cumulativamente seis requisitos.
5. No caso concreto, verifica-se: (i) Negativa administrativa: a negativa de fornecimento foi confirmada pelo Distrito Federal, atendendo ao primeiro requisito; (ii) Ato da CONITEC: a CONITEC manifestou ausência de evidências suficientes para a incorporação do produto ao SUS, mas a legislação distrital (Lei no 4.202/2008 e Lei no 5.625/2016) prevê o fornecimento de Canabidiol para tratamento de epilepsia, caracterizando normatização local favorável à concessão; (iii) Impossibilidade de substituição: o laudo médico demonstra que a paciente utilizou, sem sucesso, medicamentos antiepilépticos padronizados pelo SUS, havendo contraindicações relacionadas à interação medicamentosa devido ao uso de aproximadamente 20 fármacos; (iv) Medicina baseada em evidências: estudos científicos e a regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução no 2.113/2014) indicam o potencial terapêutico do Canabidiol para epilepsias resistentes, corroborado por laudo médico que atesta sua eficácia no caso específico da apelada; (v) Imprescindibilidade clínica: o relatório médico informa melhora significativa no quadro clínico da paciente com o uso do Canabidiol, inclusive controle das crises convulsivas e de outros sintomas associados; (vi) Incapacidade financeira: os documentos apresentados comprovam que a apelada, aposentada por invalidez, possui renda insuficiente para arcar com o custo elevado do tratamento.
6. Embora o produto pleiteado não possua registro na ANVISA, a agência reguladora autorizou sua importação para uso medicinal em favor da apelada, reforçando a adequação do tratamento à situação individual.
7. Distinção: Circunstâncias específicas justificam a distinção do caso em relação ao paradigma do Tema 6 do STF: o tratamento com Canabidiol foi iniciado por força de tutela provisória, antes da fixação do precedente, sendo que sua interrupção poderia comprometer a saúde e a eficácia do tratamento da apelada.
8. A sentença de origem submeteu o fornecimento do medicamento à avaliação periódica, o que afasta o risco de perpetuidade e permite a revisão da necessidade do tratamento conforme a evolução do quadro clínico.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 102, § 2o; CPC, art. 489, § 1o, VI; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; Lei no 4.202/2008 (DF), arts. 3o e 8o; Lei no 5.625/2016 (DF).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante no 61; STJ, Tema 106; STF, Rcl 7358, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 24.02.2011.